Tribunal: TJDFT
Processo: 0739517-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739517-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVANIO PEREIRA DO NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0706155-20.2021.8.07.0018 - id 108274245) que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para destacar o excesso decorrente da incidência nos cálculos do IPCA-E a partir do dia 28/06/09 até a expedição do precatório, devendo ser aplicado nesse período a TR, sob pena de ofensa à coisa julgada. Alegam, em suma, que se trata de matéria de ordem pública, não havendo óbice à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 810. Requerem a incidência liminar, a partir de 30/06/09, do IPCA-E, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Não vejo configurado, em princípio, o fumus boni juris. Matéria de ordem pública, como qualquer outra, não se sobrepõe à coisa julgada, garantia constitucional que se representa um dos pilares da segurança jurídica. A decisão a quo, a par do suporte constitucional, encontra amparo na jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 1. Havendo preclusão quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária (TR), é incabível sua rediscussão em execução de sentença (CPC/2015 502 e 503 caput). 2. A declaração de inconstitucionalidade da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo STF (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente, devendo-se se respeitar, no caso, a coisa julgada (Precedente do Conselho Especial do TJDFT). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (4a T. Cível, ac. 1.343.121, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2021); EMENTA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPLEMENTAR. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/STF. TEMA 810. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. I - O e. STF, no julgamento do RE 730.462 (Tema 733), firmou a tese de repercussão geral de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." II - A alteração, na fase de cumprimento de sentença, do índice de correção monetária estabelecido em r. decisão transitada em julgado e sem que seja desconstituída a r. sentença, constitui inequívoca ofensa à coisa julgada. III - É vedado à parte debater no processo as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. IV - Apelação desprovida. (TJDFT, 6a T. Cível, ac. 1.353.242, Desa. Vera Andrighi, 2021); 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator